Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. COMPROVADO. PARCELA DIVERSA DA OFERTADA. PROMESSA DE CRÉDITO EM DATA CERTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A anulação do negócio jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente.

2. O vício do dolo decorre de conduta maliciosa do negociante ou de um terceiro que induz outrem a erro sobre as circunstâncias reais do negócio, de modo a manifestar vontade que lhe seja desfavorável, e que não manifestaria, se não fosse o comportamento ilícito.

3. Preposto da empresa que deixa de prestar as informações adequadas e claras sobre o negócio jurídico, prometendo crédito em data certa, adotado método desleal para convencer a consumidora a adquirir um produto, sabendo que não correspondia à necessidade da cliente, incide em vício do consentimento, mediante dolo, dando causa à anulação do contrato de consórcio em grupo.

4. Nos termos do art. 30 e 31, do Código de Defesa do Consumidor é dever do fornecedor prestar informações corretas, claras e precisas sobre as características, composições e preços dos produtos e serviços.

5. Recurso conhecido e não provido.